Tribunal: TJMT
Processo: 1013298-93.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013298-93.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Exoneração, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO DA SILVA - CPF: 756.828.349-68 (EMBARGANTE), WALDA SILVA PESSOA - CPF: 491.575.319-00 (EMBARGADO), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – ALIMENTOS PACTUADOS ENTRE EX-CÔNJUGES – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APRECIAÇÃO DOS DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO

– CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Caso o Embargante
“não concorde com o que fora julgado, deverá manejar o recurso cabível, e não se utilizar dos embargos de declaração para tentar rediscutir o mérito do decisum prolatado, porquanto a presente via recursal não se presta a esta finalidade.”
(EDcl nos EDcl na Rcl 14.757/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019).

No caso concreto,
vê-se que o acórdão foi claro em relação à matéria posta em discussão, de modo que fundamentou detalhadamente
que o Embargante não juntou documentos que corroborem as suas alegações de que a ex-consorte está em condições de prover o próprio sustento e por isso não há como ser concedida a exoneração liminar, por não vislumbrar a probabilidade do direito vindicado e tampouco o periculum in mora, razão pela qual não há falar em omissão.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o
1013298-93.2022.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por
JOSÉ ROBERTO DA SILVA
com objetivo de sanar vício no acórdão (ID.

145824183) que rejeitou os Aclaratórios anteriormente opostos no Recurso de Agravo de Instrumento.

Inconformado, o Embargante

maneja o vertente Recurso com o fim de prequestionar a matéria, para futura interposição de recursos nas Instâncias Superiores.

Noutro ponto, sustenta que o acórdão atacado é omisso, pois deixou de apreciar os documentos probatórios acostados aos autos, especificamente a petição de ID. 86971972, que demonstram a alteração na situação fática do sustento da Embargada.

Sob tais considerações, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de sanar o vício apontado para que sejam analisados os documentos comprobatórios apresentados.

É o relatório.

Cuiabá, 25 de outubro de 2022.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022